Tribunal: CARF
Processo: 13984.720202/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720202/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.312 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
MALINSKI MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS CONCEITO.
O direito ao crédito de IPI restringe-se às aquisições de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem utilizados no processo
produtivo e consumidos a partir de contato direto sobre o produto em
fabricação.
FRETE. BENS NÃO CLASSIFICADOS COMO INSUMOS. BASE DE
CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O valor do frete deve compor a base de cálculo do crédito presumido do IPI
desde quando comprovado nos autos a vinculação daquele à aquisição de bens
classificados como insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduaardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni e Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RPO, com a devida complementação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720202/2011-58
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

Trata-se de manifestação de Inconformidade interposta pela empresa em epígrafe, em
contrariedade à decisão que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento PER no
27964.35227.301006.1.3.0110-55, relativamente ao saldo credor de IPI apurado para o
3o trimestre de 2006, no montante de R$ 233.257,89 (duzentos e trinta e três mil,
duzentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Do crédito pleiteado, a
autoridade administrativa competente reconheceu apenas R$ 209.237,64 (duzentos e
nove mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).
De acordo com o despacho decisório (fls. 250/264), a redução do direito pleiteado
decorreu de glosa de parte do crédito presumido escriturado no trimestre, levada a efeito
em face das seguintes razões:
● A receita de exportação, para fins de cálculo do crédito para fins de cálculo do crédito
presumido, é comprovada mediante as notas fiscais emitidas pelo produtor exportador e
dos respectivos despachos de exportação. O despacho de exportação no 20611556073
corresponde somente à nota fiscal no 2060, conforme tela do sistema SISCOMEX à fl.
64, não contemplando, entretanto, a nota fiscal no 2063 no valor de R$ 46.273,00,
emitida em 26/09/2006, também informada pela contribuinte no mesmo despacho.
Portanto, este valor foi excluído da receita de exportação para fins de apuração do
crédito presumido.
● À base de cálculo do crédito presumido do IPI não integram os custos relativos aos
produtos destinados à reposição de partes e peças, manutenção e conservação de
máquinas e equipamentos, os quais não guardam relação com os produtos
industrializados pela empresa (cabos de vassoura). Assim, tais custos (R$ 54.370,41)
foram excluídos da base de cálculo.
Os valores relativos aos fretes pagos pelo adquirente no transporte das matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos para utilização na
fabricação de produtos destinados à exportação integram a base de cálculo para efeito
de apuração do crédito presumido do IPI. Assim, as despesas de fretes escrituradas sob
os CFOP 1.352 e 2.352, referente ao transporte de partes e peças destinadas à reposição
e manutenção de máquinas e equipamentos e dos produtos industrializados pelo
estabelecimento, com destino ao consumidor final sendo o frete por conta do emitente,
não integram a base de cálculo do crédito presumido do IPI. Assim, tais custos (R$
39.631,67) foram excluídos da base de cálculo.
● Não ensejam direito ao crédito presumido do IPI os valores pagos com referência à
iluminação pública, consumo na atividade rural, consumo ocorrido em atividade diversa
da industrialização e parcelamentos. Assim, fez-se necessário a exclusão do
correspondente valor (R$ 15.507,20) na sua apuração.
● Tendo em vista as irregularidades constatadas, os conseqüentes ajustes no cálculo da
apuração do crédito presumido conduziram a um valor de R$ 209.237,64.
A despeito do reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, reconheceu-se a
homologação das compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento por expressa
disposição legal, devido ao transcurso do prazo estipulado no art. 74, § 5o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada da decisão em 07/07/2011, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 05/08/2011 (fls. 271/276), aduzindo, em síntese, as seguintes pontos em sua defesa:
● Embora a Receita Federal do Brasil esteja correta ao alegar que a nota fiscal no 2063
não corresponde ao despacho no 2061155607-3, o valor de R$ 46.273,00 não pode ser
excluído da receita de exportação, tendo em vista que a Contribuinte apenas ocorreu em
erro ao vincular a nota fiscal no 2063 ao despacho de exportação no 2061155607-3, pois,
conforme se verifica na documentação anexa (fls. 289/293) a nota fiscal no 2063 está
vinculada, na verdade, ao despacho de exportação no 2061158597-9. Restando provado
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

que os produtos relacionados à nota fiscal foram de fato exportados, não há motivos
para que proceda a glosa.
● Os produtos intermediários, correias, rolamentos, facas, serras, brocas, dentre outras
peças de reposição nas máquinas que compõe o processo produtivo, sofrem desgaste ao
entrar em contato com os cabos de vassouras em fabricação e são muito importantes
para o processo produtivo da Contribuinte. Estas peças são periodicamente repostas, o
que gera importância ao processo produtivo, pois a reposição delas acarreta o bom
desempenho das máquinas usadas na transformação da matéria-prima em cabos de
vassoura. Portanto, merece reforma o Despacho Decisório para que seja incluído na
base de cálculo do crédito presumido do IPI o custo relativo às aquisições de peças de
reposição destinadas à manutenção de máquinas no valor de R$ 54.370,41.
● Como observado no item anterior, as peças de reposição são produtos intermediários
importantes no processo produtivo da empresa, caracterizando-se como insumos, não
podendo ser excluídas da base de cálculo do crédito presumido do IPI. Da mesma
forma, as despesas com o transporte de tais peças destinadas à manutenção de máquinas
não devem ser excluídas do cálculo. Diante aos fatos, não há motivos para a glosa dos
fretes na aquisição de peças de reposição e manutenção de máquinas e equipamentos,
devendo ser incluído na base de cálculo do crédito presumido do IPI o valor de R$
39.631,67.
Ao final requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade e que as
intimações sejam dirigidas ao procurador que a subscreve.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório, a instância a quo decidiu pela procedência parcial do recurso administrativo
mencionado, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. ERRO DE
PREENCHIMENTO NO PER/DCOMP.
Comprovado nos autos que o sujeito passivo cometeu erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, impõe-se a correção dos valores revertendo a
glosa efetuada.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS E CUSTOS DE FRETE
ADMITIDOS NO CÁLCULO.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem são os admitidos na legislação aplicável do IPI, não abrangendo
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos ou necessários ao seu acionamento, e suas peças e partes. Para ser
admitido no cômputo do benefício fiscal, o frete deve compor o preço do
insumo admitido no cálculo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria submetida a glosa em revisão de pedido de ressarcimento de créditos
presumido de IPI, não especificamente contestada na manifestação de
inconformidade, é reputada como incontroversa, com a aceitação tácita da
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

interessada, e é insuscetível de ser trazida à baila em momento processual
subseqüente.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ/RPO, deu-se em
16/09/2021, de acordo com TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, anexado aos autos.
Conforme TERMO DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, também anexado
aos autos, em 15/10/2021 foi apresentado Recurso Voluntário, no qual foram trazidas as
seguintes alegações, em síntese:
1. Quanto aos bens utilizados como insumos (facas, serras, rebolos, brocas,
discos de corte, dentre outros itens), estes entram em contato direto com a
matéria prima e são desgastados ao longo do processo produtivo, sendo
responsáveis pela transformação da madeira no produto final (cabos de
vassoura), não podendo, dessa forma, ser consideradas meras peças de
reposição;
2. As notas fiscais que se encontram em anexo ao Recurso, por amostragem,
que a própria classificação no Código Fiscal de Operações e Prestações –
CFOP indicariam que tais insumos são adquiridos com fim exclusivo de
industrialização, classificados no CFOP 2.101 – Compras para
industrialização;
3. Quanto às despesas com fretes, teria se equivocado a Fiscalização ao
glosar referidas despesas, uma vez que os fretes pagos se referem ao
transporte de insumos adquiridos para utilização no processo produtivo,
como se poderia observar das notas fiscais anexadas aos autos.
4. Requer ao final a baixa dos autos DRF/Lages, para análise do direito
creditório, relativo ao crédito presumido de IPI, 3o TRim./2006.
Traz ainda aos autos, o Recorrente, um conjunto de Notas Fiscais de aquisição dos
produtos relacionados às glosas efetuadas no Despacho Decisório.
São esses os fatos a relatar, em resumo.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduaardo, Relatora.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Para melhor compreensão dos fatos ocorridos, necessário elaborar primeiramente
breve histórico:
(1o) 30/10/2006 - O crédito presumido de IPI reclamado foi incluído inicialmente
pelo Recorrente no PER no 27964.35227.301006.1.3.01-1055, relativo ao 3o Trim./2006 e;
(2o) 14/11/2006, 15/12/2006 e 31/10/2007 – Datas em que se deu,
respectivamente,
a
transmissão
das
DCOMP
nos
25182.00264.141106.1.3.01-
2754 07193.66994.151206.1.3.017047 e 03813.25959.310107.1.3.013350, para utilização do
crédito tratado no citado PER.
A matéria remanescente, que se devolve a este Colegiado, diz respeito aos
seguintes pontos, a considerar o cotejo entre a decisão de piso e as razões de defesa apresentadas
na peça recursal:
1. Glosa referente a bens descaracterizados como insumos;
2. Glosa referente a fretes.
Observa-se, também, nos autos, que o Recorrente anexou novos documentos
juntamente à peça que veicula o Recurso Voluntário, consistentes em notas fiscais e
conhecimentos de transporte, conforme verifico (fls. 332 a 358).
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que o princípio da
verdade material é capaz de relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente
possa dar solução ao processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode ilustrar pela
ementa do Acórdão da CSRF, em destaque:
Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS. VERDADE MATERIAL. Admite-se a relativização do princípio da
preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser
analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo
pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente
a certeza e liquidez do direito creditório declarado na Declaração de Compensação
(Dcomp) transmitida.
No caso em questão, os documentos que o Recorrente traz aos autos foram
referidos no Despacho Decisório elaborado pela Fiscalização, como também mencionados na
decisão recorrida e pela defesa, inicialmente. Além de tudo, guardam vínculo com os registros do
RAIPI, que foi antes apresentado.
Assim sendo, entendo que os documentos tardiamente apresentados, cabem ser
acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção a ser manifestada neste voto,
não incidindo a hipótese de preclusão prevista no citado art. 16, § 4o , Decreto no 70.235/1972.
Passo, então, à questões de mérito, que ainda se encontram em debate:
DA
GLOSA
DE
CRÉDITOS
RELACIONADOS
A
BENS
DESCLASSIFICADOS COMO INSUMOS
Segundo a decisão recorrida, os gastos com aquisição de produtos destinados à
reposição de partes e peças, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, bem como
os que não guardam relação com os produtos industrializados pela empresa (cabos de vassoura),
não podem ser computados nos cálculos desse benefício fiscal, porque não se revestiriam na
condição de insumos (MP e PI), conceituados pela legislação do IPI.
O Recorrente, a seu turno, defende que tais insumos (facas, serras, rebolos,
brocas, discos de corte, dentre outros itens) são indispensáveis para a fabricação do produto
principal (cabos de vassoura), vez que são desgastados no processo produtivo, não podendo ser
considerados meras peças de reposição.
Os itens correspondentes à glosa seriam os seguintes, segundo Despacho
Decisório:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

É o art. 1o da Lei no 9.363, de 13/12/1996, que ampara o ressarcimento dos
chamados créditos presumidos de IPI:
Art. 1° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único.O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
(Os grifos não constam do original)
No mesmo Diploma, foi previsto que as instruções necessárias ao cumprimento do
quanto disposto na Lei seria da competência do Ministro da Fazenda:
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias
ao cumprimento do disposto nesta lei, inclusive quanto aos requisitos e
periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor
exportador.
(Os grifos não constam do original)
Em seguimento ao disciplinado, o Ministro da Fazenda, por meio da a Portaria
MF no 38/1997, assim determinou:
Art. 1o O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, como
ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para a Seguridade
Social-COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no
processo produtivo de bens destinados à exportação para o exterior, de que trata a Lei n°
9.363, de 13 de dezembro de 1996, será apurado e utilizado de conformidade com o
disposto nesta Portaria.
(...)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

Art. 3o (...)
§ 16. Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem são os constantes da legislação do IPI.
(Os grifos não constam do original)

O tema foi então regulamentado pelo Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do
IPI-RIPI/2002), que considerou incluído entre os produtos geradores de crédito presumido
aquelas matérias-primas e produtos intermediários que, embora não se integrando ao produto
final, sejam consumidos no processo de industrialização:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente;
(Os grifos não constam do original)

Dirimiu-se o tema, de modo que se caracterizou também como insumo o produto
que, embora não se integrando ao novo bem, seja consumido no curso do processo de
industrialização.
A então Secretaria da Receita Federal, atual Receita Federal do Brasil, possuía
Parecer Normativo (PN CST no 65/1979), explicitando bem o que se considerava como produto
consumido no processo de industrialização. Assim, destaco trecho do ato normativo:
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos que embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que reside no fato de
exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 — A expressão `consumidos...' há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde de que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
(Os grifos não constam do original)

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

Ainda que tratando de combustíveis e energia elétrica, a Súmula no 19 do CARF
consubstanciou a mesma linha de entendimento acima explicitada, no sentido de que, para se
enquadrar no conceito de insumo, fundamental o contato direto com o bem em produção:
Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.
(Os grifos não constam do original)

Assim sendo, em síntese, resulta essencial para caracterização de determinado
produto como insumo que este tenha sido consumido no processo produtivo e que a consumição
referida decorra da ação direta do insumo gerador do crédito com o produto em fabricação.
Examinando os autos, verifico que o Recorrente descreveu adequadamente o seu
processo produtivo (fls. 65 a 108), porém não chegou a vincular os produtos contidos no quadro
acima às etapas de produção, de maneira que permanece sem esclarecimento se os itens relativos
aos créditos glosados 1o. foram consumidos no processo produtivo; 2o. se a eventual consumição
foi fruto da ação direta do bem discutido sobre o produto em fabricação.
Não obstante, houve intimação da Fiscalização para a prestação de tais
esclarecimentos, como também a elucidação poderia ser feita na ocasião da Manifestação de
Inconformidade ou até mesmo na fase de Recurso Voluntário, de maneira que o Recorrente
demonstrasse a regularidade do aproveitamento do crédito dos produtos listados, contrapondo-se
adequadamente às imputações feitas pela autoridade fiscal no Despacho Decisório.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

Relativamente à questão do ônus da prova em matéria de ressarcimento,
restituição e compensação, bastante conhecida a posição do CARF acerca da necessidade do
pleiteante ao crédito fazer prova do seu direito. Por bem encerrar o entendimento sobre o
assunto, trago à colação excerto o Acórdão no 9303-005.226, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais-CSRF/3a Turma:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Portanto, a prova da liquidez e certeza do crédito, ou seja, se o crédito existe e o
seu quantum, é ônus que se atribui exclusivamente ao contribuinte que está alegando o direito
em PER/DCOMP transmitida.
Considero que no caso em questão a consumição dos produtos relacionados acima
no processo produtivo não restou demonstrada no Recurso Voluntário, em decorrência do que
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

estes não foram devidamente caracterizados como insumos, motivo pelo qual voto por manter a
glosa promovida no Despacho Decisório.

DA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVAS A FRETES
De acordo com o Despacho Decisório, os créditos glosados não se vinculariam a
fretes pagos pelo transporte de bens classificados como insumos, correspondentes a matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na produção. Não
inte-
grariam, portanto, a base de cálculo do crédito presumido do IPI, sendo esse o fundamento da
glosa vinculada aos fretes.
O Recorrente, contudo, alega que os fretes pagos pela empresa se referem ao
transporte de insumos adquiridos para utilização no processo produtivo, anexando à peça
recursal notas fiscais e conhecimentos de transporte (fls. 332 a 358).
Examinando os documentos em questão, constato que dizem respeito a materiais
de natureza controvertida, relacionados no quadro antes já reproduzido, elaborado pela
Fiscalização. Vejamos quais são os bens transportados:

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

Em vista do exposto, trata-se basicamente de transporte de facas e brocas,
materiais não enquadrados como matéria prima ou produtos intermediários, em razão do quanto
colocado no item anterior (falta de comprovação da condição de insumo), sem que restasse
esclarecido nos autos se o material representaria ou não peça de reposição, cuja aquisição não dá
ensejo ao creditamento do IPI, ou ferramenta consumida por desgaste direto com o produto final.
Ressaltando que o desgaste da peça pode ocorrer no processo produtivo, mas
quando se dá de maneira indireta, afasta a possibilidade de ser considerado insumo, em
conformidade com entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a matéria,
no julgamento do REsp n° 1.075.508/SC, Dje 13/10/2009, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, em voto da lavra do Ministro Luiz Fux:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720202/2011-58

(Os grifos não constam do original)

Assim, não restando evidenciada nos autos a condição de insumo dos materiais
transportados, cujo valor deve englobar os dos fretes que lhes correspondam, considero
procedente a glosa dos créditos correlatos estes.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduaardo

Fl. 374
DF CARF MF
Original